Tribunal: TJMT
Processo: 1025998-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025998-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.635.671-71 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Cobrança indevida de energia elétrica. Ausência de negativação ou interrupção do serviço. Inexistência de dano moral. Teoria do desvio produtivo inaplicável. Sucumbência recíproca. Vedação de compensação de honorários. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos de energia elétrica, determinou o refaturamento das faturas e a restituição simples dos valores pagos a maior, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de serviço essencial, sem negativação ou interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável; (
ii
) saber se é aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou suspensão do serviço, não enseja dano moral.

4. A jurisprudência do TJMT, em casos análogos envolvendo concessionária de energia elétrica, reafirma que a ausência de negativação ou corte do serviço afasta a configuração de dano moral.

5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica automaticamente às relações individuais, exigindo demonstração concreta de prejuízo relevante ao tempo útil, inexistente no caso.

6. Mantida a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), impõe-se a vedação de compensação dos honorários (art. 85, § 14), bem como a majoração recursal em desfavor da apelante, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com correção de ofício no capítulo dos honorários.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de serviço essencial, sem inscrição em cadastro restritivo ou interrupção do fornecimento, não gera dano moral indenizável. 2. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração concreta de prejuízo relevante ao tempo útil. 3. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, sendo devida a majoração recursal em caso de desprovimento do recurso.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11 e 14, 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
A
gInt
no REsp no 2.096.338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.02.2024;

TJMT, AC no 1014944-69.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024;

AC no 1017863-06.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2025;

N.U no 1010492-88.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Emanuelly

Christiny
Rodrigues Pereira
contra sentença proferida pela
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Refaturamento, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1025998-32.2021.8.11.0002,
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A.
.

A autora, ora apelante, aduziu na inicial que as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2798399-8 passaram a apresentar, a partir de fevereiro de 2021, valores desproporcionais ao histórico de consumo, ultrapassando R$ 1.000,00, sem justificativa plausível. Requereu a declaração de inexistência dos débitos relativos aos meses de fevereiro a agosto de 2021, o refaturamento pela média dos três primeiros meses do contrato (R$ 292,86), a devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00. Formulou, ainda, pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças e obstar o corte do fornecimento e a negativação de seu nome.

A sentença (ID 345420009), rejeitou as preliminares, reconheceu a natureza consumerista da relação e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para (a) tornar definitiva a tutela de urgência; (b) declarar a inexistência dos débitos impugnados; (c) determinar o refaturamento das faturas conforme a média apurada em perícia; (d) condenar a apelada à devolução simples dos valores pagos em excesso, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (e)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de negativação e de corte efetivo do fornecimento. Reconheceu a sucumbência recíproca, distribuindo metade
das custas a cada parte e mencionando, para os honorários, "compensação nos termos do art. 85, § 14, do CPC", ressalvada a gratuidade deferida à autora.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. A autora apontou omissão e contradição no afastamento do dano moral, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e jurisprudência de diversos Tribunais. A apelada, por sua vez, aduziu omissão quanto ao certificado de aferição do medidor emitido pelo IPEM/MT, às condições das instalações elétricas do imóvel e à existência de ação anterior envolvendo a mesma unidade consumidora. Os embargos declaratórios de ambas as partes foram rejeitados (ID 345420018), com o Juízo reconhecendo
tratarem-se
de pretensões de rediscussão do mérito, incompatíveis com o art. 1.022 do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 345420019), sustentando, em síntese: (a) erro de julgamento por contradição interna, ao reconhecer a falha na prestação do serviço público essencial e, ainda assim, afastar o dano moral; (b) incidência da responsabilidade civil objetiva do art. 14 do CDC; (c) aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ao fundamento de que somente logrou reverter as cobranças ilegítimas após percurso judicial complexo, com produção de perícia e oposição de embargos; (d) desacerto do entendimento que condiciona o dano moral à efetiva interrupção do fornecimento ou à inscrição em cadastros restritivos. Requer a reforma parcial da sentença para condenar a apelada em danos morais, com afastamento da sucumbência recíproca e majoração honorária recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

Em contrarrazões (ID 345420022), a Energisa suscitou (a) impugnação à gratuidade de justiça da apelante; (b) preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade; e, no mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a mera cobrança, sem corte e sem negativação, não configura dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade — tempestividade (a apelação foi protocolada em 12.01.2026, no prazo legal contado da intimação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, na forma do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 1.026, caput, ambos do CPC), regularidade formal e dispensa de preparo em razão da gratuidade deferida —, conheço do recurso.

2. Das preliminares suscitadas em contrarrazões

A apelada suscitou, em contrarrazões, preliminares de (a) impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante e (b) não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Ambas

não merecem acolhimento.

A impugnação à gratuidade é inconsistente. O benefício foi deferido em primeiro grau — decisão não impugnada em momento oportuno — e há certidão específica no segundo grau confirmando a benesse (ID 346745868). A apelada, em sede recursal, não apresentou qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, limitando-se à alegação genérica de ausência de documentação patrimonial. Incide o art. 99, § 3o, do CPC e a diretriz do Tema 1.178/STJ.

A preliminar de dialeticidade também não se sustenta. A apelante delimitou com precisão o capítulo impugnado — afastamento do dano moral e consequente redistribuição da sucumbência —, articulou fundamentos próprios (erro de julgamento, aplicação direta dos
arts
. 14 e 22 do CDC e da Teoria do Desvio Produtivo) e indicou precedentes específicos. Houve, portanto, ataque direto à
ratio

decidendi
do capítulo recorrido, em observância ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito
as preliminares.

3. Do mérito

3.1. Da delimitação do objeto recursal

A devolução é parcial. A apelante não impugna os capítulos de declaração de inexistência dos débitos, refaturamento pela média e restituição simples dos valores pagos a maior — capítulos, aliás, amplamente favoráveis à consumidora. A controvérsia recursal gravita, exclusivamente, em torno de dois núcleos: (i) a configuração do dano moral afastado pela sentença; e (
ii
) o consequente regime da sucumbência.

3.2. Do afastamento do dano moral

A sentença afastou a indenização por danos morais sob o fundamento de que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de efetiva interrupção no fornecimento, não ultrapassa o limiar do mero aborrecimento. Apoiou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A fundamentação é irretocável.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral in
re

ipsa
, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, o
AgInt
no REsp n. 2.096.338/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado pela 4a Turma em 26.02.2024, expressamente consignou que "não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes".

Este Tribunal de Justiça adotou a mesma diretriz em hipóteses rigorosamente análogas. Na Apelação Cível n. 1014944-69.2021.8.11.0002, de
relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, a 2a Câmara de Direito Privado, em julgamento de 15.07.2024, expressamente assentou que "não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do status quo ante".

Mais recentemente, a Apelação Cível n. 1017863-06.2024.8.11.0041, relatada pela Desembargadora
Serly
Marcondes Alves e julgada pela 4a Câmara de Direito Privado em 03.10.2025, reafirmou que "a cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em órgãos restritivos de crédito, não enseja indenização por danos morais". A diretriz é, portanto, estável e consolidada no âmbito desta Corte.

Da mesma forma, este Tribuna também decidiu que:
“[...]
A simples cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento, inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência concreta relevante, não configura dano moral.
[...]”

(N.U 1010492-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

A invocação, pela apelante, da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor — com apoio no REsp n. 1.737.412/SE — não altera a conclusão. O referido precedente do Superior Tribunal de Justiça versa sobre dano moral coletivo em ação civil pública ajuizada contra instituição financeira pelo descumprimento de lei de tempo máximo de espera em filas bancárias, não constituindo, em sua
ratio

decidendi
, autorização automática para o reconhecimento de dano moral individual em hipótese de cobrança de concessionária de energia elétrica. A transposição que a apelante pretende fazer — do plano coletivo para o individual — carece de suporte técnico.

Ainda que se admitisse, em tese, a extensão da Teoria do Desvio Produtivo à esfera individual, o caso concreto não reúne os elementos fáticos que justificariam sua incidência. Não se demonstrou percurso administrativo reiterado e infrutífero apto a caracterizar desperdício qualificado de tempo útil: a apelante ajuizou diretamente a presente demanda, sem documentar tentativas administrativas substanciais. O mero fato de ter-se socorrido do Poder Judiciário, por si só, não configura o dano temporal indenizável.

Há, é certo, corrente jurisprudencial que admite o dano moral
in
re

ipsa
quando a cobrança excessiva de serviço essencial se
acompanha
de ameaça qualificada de interrupção. O caso concreto, porém, não se amolda a essa hipótese: não houve corte efetivo, não houve negativação, e o aviso de corte genericamente impresso nas faturas vencidas — instrumento ordinário de cobrança — não equivale à ameaça qualificada exigida por essa linha.

Acrescente-se, como elemento fático relevante, que a própria apelante já havia ajuizado ação anterior (n. 1009329-35.2020.8.11.0002, Juizado Especial Cível de Várzea Grande) envolvendo a mesma unidade consumidora e fatos análogos — circunstância que enfraquece a narrativa de abalo extraordinário à esfera extrapatrimonial.

Em suma: a sentença se alinhou à diretriz dominante do STJ e à jurisprudência consolidada deste Tribunal. O afastamento do dano moral deve ser mantido.

3.3. Da sucumbência recíproca e do ajuste técnico de ofício

Mantido o afastamento do dano moral, subsiste a sucumbência recíproca reconhecida pela sentença. A apelante decaiu do pedido indenizatório por danos morais (arbitrado em R$ 20.000,00), enquanto a apelada decaiu quanto ao mérito das cobranças impugnadas (declaração de inexistência dos débitos,
refaturamento pela média e restituição simples dos valores pagos a maior). Incide, portanto, o art. 86, caput, do CPC.

O capítulo de honorários da sentença, entretanto, demanda ajuste técnico. Consignou-se que "
cada parte arcará com metade das custas processuais,
compensando-se os honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC
". A redação é tecnicamente contraditória: o § 14 do art. 85 do CPC é, precisamente, o dispositivo que proíbe a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, ao consagrar a natureza alimentar da verba e sua pertinência aos advogados. Nas palavras do próprio dispositivo, "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Trata-se de matéria de ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido. Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do recurso
" (
AREsp
n. 2.962.546/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27.10.2025, DJEN de 30.10.2025).

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu que
"as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem
" (TJMT, AC 1001626-11.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022).

Com efeito, havendo vedação legal expressa à compensação, e cuidando-se de verba alimentar pertencente aos patronos — e não às partes —, impõe-se a correção de ofício da técnica de distribuição, sem que isso configure
reformatio in pejus
em relação à apelante. Ao contrário: a correção beneficia, ainda que indiretamente, o patrono da apelante, que passará a receber os honorários devidos pela apelada no capítulo em que foi vencedora; e a exigibilidade dos honorários devidos pela apelante permanece suspensa por força da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).

Fixo, portanto, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos patronos, observada a sucumbência recíproca e vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC. A exigibilidade dos honorários devidos pela apelante fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

4. Dos honorários advocatícios recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários devidos pela apelante em favor do patrono da apelada, considerando o trabalho adicional realizado em sede de contrarrazões. Majoro, portanto, os honorários devidos pela apelante em favor do patrono da apelada de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). Mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários devidos pela apelada em favor do patrono da apelante, por não haver recurso da apelada a ensejar majoração recíproca.

5. Do prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário e a fim de evitar a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente
prequestionatória
, registro que todas as questões suscitadas pela apelante foram devidamente analisadas, considerando-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, inclusive os dispositivos legais expressamente invocados:
arts
. 5o, V e X, da CF/1988;
arts
. 6o, VI e VIII, 14, 22 e 42 do CDC;
arts
. 186 e 927 do CC;
arts
. 85, §§ 2o, 11 e 14, 86, 98, § 3o, 487, I, 1.013 e 1.025 do CPC, os quais reputo dispensáveis de menção individualizada quando a fundamentação do acórdão já lhes confere tratamento suficiente (art. 1.025, CPC).

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Emanuelly

Christiny
Rodrigues Pereira, mantendo a sentença recorrida em seus termos substanciais, com a correção de ofício, no capítulo de honorários, para afastar a menção à compensação — vedada pelo art. 85, § 14, do CPC — e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos patronos, em razão da sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput).

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono da apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). Mantenho em 10% (dez por cento) os honorários devidos pela apelada em favor do patrono da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026